Tribunal: TJSP
Processo: 0014952-11.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica - Ameaça - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas e regime prisional fixados com critério - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014952-11.2015.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
ANTONIO MARCOS FERREIRA FONSECA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014952-11.2015.8.26.0405 - Voto no 21.622
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0014952-11.2015 Osasco
Apelante: Antônio Marcos Ferreira Fonseca
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 21.622
APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica - Ameaça - Autoria
e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova
robusta a admitir a condenação do réu Penas e regime prisional
fixados com critério - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 156/161, cujo relatório se adota, que julgou
procedente
a
denúncia para condenar ANTÔNIO MARCOS
FERREIRA FONSECA, já qualificado nos autos, como incurso nas
sanções do artigo 147, na forma do artigo 61, II, f, ambos do Código
Penal, nos termos da Lei 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 05
(cinco) dias de detenção, no regime inicial aberto.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
194/198), sua absolvição, sob o fundamento da atipicidade da
conduta. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante inserta
no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 202/206, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo não provimento do apelo interposto pelo sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014952-11.2015.8.26.0405 - Voto no 21.622
3
(fls. 217/221).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 147, na forma do artigo 61, II, f, ambos do Código
Penal, nos termos da Lei 11.340/2006, porque, no dia 04 de maio de
2015, por volta das 12h00, na Rua Pica Pau no 183, Jardim Aliança,
na cidade e Comarca de Osasco, prevalecendo-se das relações
domésticas e familiares, ameaçou, por palavras, sua ex-companheira
Daiana Felix da Silva, de causar-lhe mal injusto e grave.
Segundo apurado, o denunciado conviveu
maritalmente com a vítima por aproximadamente seis anos, possuindo
um filho em comum e, por ocasião dos fatos, já se encontravam
separados. Na data dos fatos, o réu se dirigiu até a residência da
ofendida a fim de visitar o filho. Em determinado momento, iniciou-se
uma discussão entre as partes, tendo o apelante ameaçado a vítima,
dizendo: “eu vou te matar, eu vou te bater, você está cavando sua
sepultura ”.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014952-11.2015.8.26.0405 - Voto no 21.622
4
A vítima ofereceu representação contra o
recorrente para que este fosse criminalmente processado pelo crime
de ameaça (fls. 06).
Os depoimentos prestados pela vítima e
testemunhas e a confissão do acusado, em Juízo, foram suficientes
para atestar a prática do crime, quanto a sua ocorrência e autoria.
Soma-se a isso o boletim de ocorrência (fls. 05/06), que demonstra a
materialidade.
Em juízo, o réu confessou os fatos declarando
que, infelizmente, proferiu palavras de ameaças à vítima. Relatou que
por ocasião dos fatos eles se desentendiam muito e acabou por falar
muitas “besteiras” que não deveria ter falado. Narrou que, na data dos
fatos, ameaçou Daiana dizendo as palavras “vou te matar, vou te
bater”, mas não teve a intenção de ameaçá-la, asseverando que falou
isso em um momento de raiva. Contou que tiveram outros
desentendimentos, em relação aos quais foram registrados boletins
de ocorrência. Por fim, explicou que foi preso porque desrespeitou
medida protetiva de não aproximação da vítima, mas isso ocorreu
porque ficou muito nervoso quando seu filho contou que Daiana o
impedia de ir vê-lo.
A versão do réu corrobora o restante do
conjunto probatório.
A vítima Daiana Felix da Silva declarou, em
juízo, que, na data dos fatos, o acusado foi até sua residência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014952-11.2015.8.26.0405 - Voto no 21.622
5
proferiu ameaças dizendo: “eu vou te matar, vou te bater. Você está
cavando sua própria sepultura”. Narrou que foi ameaçada pelo réu por
diversas vezes e há outras ocorrências policiais registradas. Por isso
recebeu medidas protetivas. Relatou que, posteriormente aos fatos, o
réu ainda a agrediu e foi preso em flagrante, mesmo havendo
medidas protetivas. Por ocasião dos fatos sofreu muito porque tinha
medo das ameaças do acusado. Atualmente cessaram as ameaças e
não tem mais contato com o réu.
Importante
salientar
que,
em
casos
de
infrações cometidas no âmbito da violência doméstica, a palavra da
vítima é de suma importância, pois “representa viga mestra da
estrutura probatória e sua acusação firma e segura com apoio em
outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório.”
(Apelação Criminal no 0017086-83.2010.8.26.0664, Des. Rel. J.
Martins, j. em 15/08/2013.”
Ademais, para que se configure o delito de
ameaça é necessário que o mal prenunciado seja sério, grave e
capaz de intimidar a vítima, o que de fato ocorreu no caso em
comento.
Outrossim, como muito bem apontado pelo E.
Desembargador Encinas Manfré (Apelação no 00032228-96.2012, j.
em 30/10/2014): “eventual alteração no estado emocional desse réu
não exclui o delito, pois “Já se decidiu que 'o delito de ameaça é crime
formal e instantâneo, que se consuma independente do resultado
lesivo objetivado pelo agente. Basta para a sua caracterização que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014952-11.2015.8.26.0405 - Voto no 21.622
6
ameaça seja idônea e séria, com vontade livre e consciência de incutir
temor na vítima, sendo irrelevante o estado emocional desequilibrado
no momento dos fatos' (RT 725/662-3).” Trecho de aresto referente à
apelação 0000965-20.2011.8.26.0704, relator o desembargador
Machado de Andrade, 6a Câmara de Direito Criminal, julgamento em
14 de novembro de 2013)”.
Portanto, inafastável o r. decreto condenatório,
sendo de rigor manter a condenação da apelante, como incurso no
147, caput, do Código Penal, nos termos da Lei 11.340/2006, não
havendo que se falar absolvição, sob o fundamento da atipicidade da
conduta.
As reprimendas foram fixadas em consonância
com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a
reprovação e prevenção do crime por ele cometido, nos termos dos
artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, não merecendo reparo em
seu quantum, ficando mantida nos seguintes termos:
Na primeira fase da dosimetria da pena, verifico que o
réu não ostenta maus antecedentes, circunstância que,
à míngua de outras, permite a fixação da pena-base no
patamar mínimo legal, em 01 (um) mês de detenção
para o crime de ameaça.
Na segunda fase da dosimetria da pena, considera-se
a reincidência do acusado, conforme certidão de objeto
e pé - processo físico 0015202-54.2009.8.26.0405 -
ordem no 2009/000951 4a vara criminal do foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014952-11.2015.8.26.0405 - Voto no 21.622
7
Osasco, com trânsito em julgado do réu em 22/07/2011
(fl. 122). No entanto, o réu confessou a prática delitiva,
ficando a reincidência compensada com a confissão do
réu. Ainda nesta fase, verifico que o réu cometeu o
delito prevalecendo-se das relações domésticas e
familiares, tornando ainda mais reprovável a sua
conduta e possibilitando o acréscimo da sua pena em
1/6 (um sexto), totalizando 01 (um) mês e 05 (cinco)
dias de detenção, nos termos do artigo 61, II, f, do
Código Penal.
Na terceira fase da dosimetria das penas, não há
causas de aumento e tampouco de diminuição, razão
por que torno definitiva a pena acima fixada.
Impossível o afastamento da agravante inserta
no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois as ameaças
foram proferidas em situação de violência doméstica e familiar contra
mulher, vez que o recorrente era marido da vítima.
Em relação ao regime prisional para início de
cumprimento de pena, à míngua de recurso ministerial, mantem-se o
aberto, em que pese a reincidência do acusado.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator